Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (TRÊS VEZES) E TENTADO (UMA VEZ). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sucessivos roubos e mais um dos réus dirigindo embriagado. Conjunto probatório desde a fase policial a ensejar, sem dúvidas, a culpa dos réus nos termos da Denúncia, sem a possibilidade de atender-se a Defesa quanto a pedidos de absolvição ou de desclassificação de condutas.
2. Na espécie, o reconhecimento pessoal realizado na fase policial foi somente mais um aditivo a evidência dos roubos, diante da prisão em flagrante e da posse de bens das vítimas.
3. Consoante jurisprudência do STJ, que vem sendo adotada nesta Corte, para que a reprimenda fixada na primeira e na segunda etapas das dosimetrias em patamares superiores a 1/6 (um sexto) da cominação mínima prevista para o crime, em razão de circunstâncias judiciais e agravantes, é necessário que haja motivação especial na prática do delito, o que não foi observado nestas condutas delitivas.
4. A fixação da indenização dos danos causados às vítimas requer o pedido das partes ou do Ministério Público, além da efetiva demonstração do prejuízo experimentado. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos regimes iniciais para o cumprimento das penas.